Tribunal: TJMT
Processo: 8011579-17.2014.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011579-17.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA LEAL - CPF: 680.640.718-87 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), NERMISIA MARIA CAMPELO - CPF: 496.319.181-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – NULIDADE - NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - PRAZO NÃO INTERROMPIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.
A ausência de citação válida não interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva (art. 240, § 1º, do CPC).

2.
Considerando que entre a data da propositura da ação - 07/11/2014, até o momento do oferecimento da exceção (27/01/2023), a reclamada não havia sido citada e, tendo sido anulados todos os atos subsequentes, constata-se a ocorrência da prescrição, a qual, na espécie, se verifica no prazo de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Nermisia Maria Campelo
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à exceção de pré-executividade, para
reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, determinando o retorno do feito à fase de conhecimento para que seja designada audiência de conciliação
.

A recorrente requer a reforma da sentença para que, além de ser reconhecida a nulidade de citação,
seja declarada a prescrição da pretensão autoral
, extinguindo-se o feito.

O recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024